Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704169-82.2021.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARIA SUELY DA SILVA DESPACHO A apelada-autora peticiona para informar que “não foi intimada para se manifestar sobre a apelação do réu Sul América Companhia de Seguro Saúde, ID 57200149, sendo certo que pelo princípio do contraditório e ampla defesa, a apelada deve ser oportunizada prazo para se manifestar sobre as razões recursais do apelante” (id. 57501343, pág. 2). A certidão na qual “Fica(m) a(s) parte(s) APELADA(S) AUTOR: MARIA SUELY DA SILVA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, intimadas a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis” não foi publicada no Dje e, em consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, não consta a consulta realizada pela apelada-autora nem o prazo final para sua manifestação. Assim, para evitar nulidade processual, à apelada-autora, no prazo legal, para apresentar contrarrazões à apelação da ré, art. 1.010, § 1o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora